Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-04.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002457-04.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO EDUARDO TONET RAGNINI - CPF: 037.681.561-25 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APELO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1 –
Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

5 – Recurso provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº
1002457-04.2020.811.0002
- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

APELADO:
PEDRO EDUARDO TONET RAGNINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação
oposta
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
contra sentença

proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da Ação Mandamental nº 1002457-04.2020.811.0002, impetrado por
PEDRO EDUARDO TONET RAGNINI
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor do Ciretran de Várzea Grande, ratificou a liminar deferida e concedeu a segurança invocada, em face da existência de direito líquido e certo, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ao reexame necessário nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 12.016/2009.

O Apelante alega, preliminarmente, acerca da a inviabilidade da via eleita, consoante o art. 1º, da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para a proteção de direito líquido e certo. Requerendo por tanto que o impetrante seja legitimado ao manejo do mandado de segurança, que o mesmo produza, de pronto, na propositura do remédio constitucional prova de direito que alega ter sido violado pela autoridade coatora. Ocorre que ante o elevado número de processos contra essa autarquia, acrescido do fato de que essas notificações não são realizadas diretamente pelo DETRAN, nem sempre se torna possível a sua juntada oportunamente, ou seja, por ocasião das informações.

Aponta, também, a ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos juntados aos autos, não são suficientes para garantir o direito do Impetrante, por se tratar de ação civil de rito sumário especial e de trâmite célere, pressupõe prova pronta não só do direito, mas também, da ilegalidade por ação ou omissão que se pretende corrigir, de modo que venha acostada à inicial para patentear a existência do fato alegado e a ocorrência de violação do direito. Alegando ainda, acerca da incompetência da justiça estadual, alegando que há somente uma infração autuada pela Policia Rodoviária Federal de Mato Grosso, em razão do cometimento de infrações de trânsito em rodovias federais.

Dessa forma, se a competência é do órgão federal, cabe a ele efetuar o procedimento administrativo para aplicação da penalidade, como também será este legítimo para receber e julgar os recursos correspondentes.

No mérito, o Apelante aduz que o ato administrativo combatido foi efetuado, qual seja, a notificação ao proprietário do veículo, ou ao infrator.

Assim, a alegação de não recebimento da notificação de autuação, necessita dilação probatória, uma vez que no momento da impetração, o Impetrante não comprovou de plano a não expedição da aludida notificação por parte do Impetrado.

Alega que, não há ilegalidade na vinculação do pagamento de multas ao licenciamento veicular, visto que tal determinação está prevista na legislação de trânsito vigente, sendo que a única disposição em contrário se refere a multas não notificadas (súmula 127/STJ), contudo para verificar multa a multa quanto a subsistência, é necessário rito que comporte instrução de provas e análise minuciosa, situação não abarcada na via eleita, como já defendido anteriormente.

Pugnando, assim, pelo conhecimento do Recurso de Apelação e seu respectivo provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos autos, não sendo admitido a declaração de nulidade de processo administrativo, uma vez que o apelante responde tão somente por seus atos, não podendo defender contra infrações aplicadas e inseridas no sistema pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ainda DNIT (UNIÃO).

A parte apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão do ID. Nº 99644502.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. Nº 106155466, opinou pelo provimento do recurso de apelação e reforma da r. sentença para que seja a ordem denegada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que,
Pedro Eduardo Tonet Ragnini,
impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
DIRETOR DO CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE,
conceda ao impetrante o imediato licenciamento do veículo Caminhonete, modelo: GM/S10 COLINAS S, ano/modelo: 2010/2011, cor: branca, placa: IRF-4640, sem o pagamento das multas oriundas do citado veículo, ato este totalmente ilegal, qual não deve persistir, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular, ratificou a liminar deferida e concedeu a segurança invocada, em face da existência de direito líquido e certo, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ausentes questões preliminares, passo à análise da sentença.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença merece reparos.

A
priori
,
insta ressaltar que, o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O artigo 10 da Lei de Mandado de Segurança, por sua vez, dispõe que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de Mandado de Segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais para a impetração.

Acerca do Mandado de Segurança a doutrina especializada leciona:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança: 1 - ato de autoridade; 2 - ilegalidade ou abuso de poder; 3 - lesão ou ameaça a direito; 4 - direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.660-661)

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 696).

Tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6º, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
(Negritei)

Com efeito, o artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2º, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido.

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10ª Câmara de Direito Público Apelação nº 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas ao Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação nº 9000803-64.2010.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 8.8.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete nº 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
PROVEJO O APELO
e
RETIFICO

A

SENTENÇA
e
DENEGO
a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022